Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MANDADO DE BUSCA E APREESÃO. LOCAL DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS CONEXOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. PROCESSOS EM ANDAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No pedido de reforma para aplicação da pena no mínimo legal, há ausência de interesse recursal quando a pena-base fixada ao recorrente já foi a mínima prevista abstratamente. Recurso não conhecido nesta parte.

2. No caso, o acusado já era investigado pela polícia, em operação denominada “CONTENÇÃO”, o que culminou em sua prisão em flagrante, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 4a Vara de Entorpecentes no processo n. 0727098-12.2021.8.07.0001.

3. A autoria e materialidade do delito imputado ao réu foram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, que cumpriram um papel relevante no processo, aliados às demais provas presentes nos autos.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), tráfico privilegiado, não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal). Precedentes do STJ.

6. Em que pese condenação do réu em outro processo por tráfico, este ainda está na esfera recursal. Portanto, em virtude da primariedade, bons antecedentes, não se pode presumir que o réu se dedica a práticas criminosas nem integre organização criminosa, razão pela qual a minorante do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 deve ser aplicada.

7. O acusado já vem sendo apontado como envolvido com tráfico, tendo inclusive já sido preso pelo mesmo crime e no mesmo local, a sua folha de antecedentes penais demonstra sua ligação com o tráfico e os processos em andamento também apontam para a constante conduta criminosa do réu, fatos que apesar de não serem suficientes para afastar o tráfico privilegiado, permitem a aplicação da causa de diminuição em percentual menor, o qual foi estabelecido, no caso, em 1/6 (um sexto) da pena aplicada nas fases anteriores, com fulcro no art. 33, §4o, da LAD.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena para 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão do mínimo legal.